Tribunal: TJDFT
Processo: 0744946-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744946-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIROSY DE MATTOS NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão unilateral desta relatoria (Id 77379584), foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita à parte agravante, ordenado o recolhimento do preparo e também indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O recolhimento do preparo foi comprovado ao Id 77580344. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, V, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora